Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo juízo de origem e aferido mediante consulta aos autos subjacentes, a fase cognitiva da lide principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do estatuto processual, ante o indeferimento da petição inicial. A resolução da fase cognitiva repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator